Tribunal: STF
Processo: RE 1499041
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo qual negado provimento à Apelação Criminal n. 1.0000.23.047257-3/001/MG:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR– VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ILEGALIDADE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DO DELITO NO LOCAL – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO COMPROVAÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DECLASIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 22.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – RELEVÂNCIA – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – FIXAÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    - O estado de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e sendo o delito de tráfico de drogas crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há nulidade na ação dos policiais que, diante da presença de indícios da prática do crime, adentraram em domicílio particular sem mandado de busca e apreensão, notadamente quando franqueada a entrada aos castrenses. - Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022.). - Comprovado, nos autos, que o acusado incorreu em uma das condutas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, restando demonstrada a destinação mercantil da droga, não há falar em absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal. 



    - O entendimento jurisprudencial assentado é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente, quando corroborados por outros elementos de prova. 



    V.V. APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - REFORMA DA PENA - NECESSIDADE. O critério de aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial mostra-se mais adequado e atende aos critérios que norteiam a dosimetria, eis que deixam espaço para a consideração da totalidade das circunstâncias porventura incidentes no caso concreto, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (fl. 1, e-doc. 19).



    A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu os embargos infringentes opostos pela defesa, em decisão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E CRIME DE TRÂNSITO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – AUMENTO EXACERBADO – EMBARGOS ACOLHIDOS – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO: ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DOS DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO PARA O ABERTO – NECESSIDADE – ART. 33, CAPUT, SEGUNDA PARTE, DO CP – ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. - O aumento da pena-base em razão da existência de circunstância judicial negativa é definido pela discricionariedade motivada do Julgador, em cada caso concreto, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, não sendo obrigatória a utilização de critério matemático pré-estabelecido. - Quando apenas uma circunstância judicial é desfavorável e se as circunstâncias fáticas não justificam um aumento exacerbado, a pena-base fixada na sentença comporta redução. - Havendo concurso de crimes entre delitos apenados com detenção e reclusão, a fixação do regime de cumprimento da pena deve se dar de maneira individualizada. - Considerando o disposto no art. 33, caput e §2º, b, do CP, impõe-se o abrandamento do regime prisional dos delitos apenados com detenção para o semiaberto. V.V. Adotado método coerente e razoável, justificando a valoração negativa da circunstância judicial em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes, não há que se falar em redução da pena-base” (fl. 1, e-doc. 138).



    2. No recurso extraordinário, a defesa alega ter a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Assevera que “o primeiro ato da ação policial se deu de maneira ilegal, como no caso em tela, todas as ações posteriores deverão ser consideradas nulas. Afinal, somente foi iniciada a abordagem do recorrente em decorrência de uma suposta ‘denúncia anônima’, o que, de acordo com a jurisprudência consolidada dos Tribunais superiores não é suficiente para arrimar a invasão domiciliar” (fl. 8, e-doc. 140).



    Argumenta que, “diante dos depoimentos prestados pelos Militares, foi possível concluir que (i) toda a ação da polícia foi arrimada em denúncia anônima, (ii) não houve a devida investigação prévia e (iii) não houve autorização e nem mesmo existia fundamento legal para a entrada no domicílio do réu sem o competente mandado de busca e apreensão. Segundo se depreende da própria denúncia, os Militares que realizaram a primeira abordagem alegaram que receberam denúncias anônimas de que Alex estaria realizando a mercancia ilícita de drogas em sua residência. Em Juízo, os Militares ratificaram essa informação, afirmando, inclusive, que esse foi o único elemento que ensejou a ida até a residência do ora recorrente” (fl. 9, e-doc. 140).



    Assinala que, “segundo os militares, Alex teria saído de sua residência ‘em atitude suspeita’ (fl. 02), sem descrever qual seria, de forma concreta, referida suspeição no agir do recorrente. Na sequência, sem qualquer justa causa, aproximaram-se do recorrente e tentaram lhe abordar, momento em que Alex acabou empreendendo fuga no veículo VW Gol, cor prata (pertencente à sua genitora), que estava estacionado defronte sua residência. Os policiais perseguiram Alex por cerca de 4km5 e o abordaram na região central da cidade de Lavras/MG, já bem distante de sua residência” (fl. 10, e-doc. 140).



    Este o pedido:



    “Pelo exposto, pugna-se pela admissão desse apelo nobre, devendo-se provê-lo a fim de que seja fixada a seguinte tese constitucional: 



      A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de violação art. 5º, XI, da Constituição Federal de 1988” (fl. 14, e-doc. 140). 



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 144).



    3. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitiu o recurso extraordinário porque “as razões apresentadas no recurso levantam dúvidas sobre a interpretação da norma constitucional invocada. Cumpridos, pois, os requisitos de admissibilidade e, considerando a relevância e razoabilidade das argumentações recursais, entendo deva se submeter a matéria a exame do Supremo Tribunal Federal, para que, com sua autoridade exclusiva, solucione a controvérsia” (fl. 1, e-doc. 146).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para ser reconhecida a ilicitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas.



    6. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 28.9.2022, às penas de oito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e sessenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) c/c o inc. I do art. 61 do Código Penal e no art. 330 do Código Penal (desobediência).



    Foram apreendidos com o recorrente, em automóvel e no interior do domicílio, cento e sessenta nove gramas de maconha, dividida em tabletes e buchas, cento e oitenta e seis gramas de cocaína, duas balanças de precisão, uma pedra bruta de crack e quatro mil e trezentos reais em espécie (e-doc. 92).



    Tem-se na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal, da Infância e da Juventude e de Execuções Fiscais da Comarca de Lavras/MG, que os policiais militares receberam denúncia anônima de que o recorrente estaria praticando o crime de tráfico na região. Ao realizaram campana, avistaram-no entrando no veículo com objeto suspeito nas mãos. O recorrente não atendeu ao comando dos agentes para a realização da abordagem e empreendeu fuga, que resultou em intensa perseguição pela cidade. O juízo assentou:



    “Conforme relatado pelos policiais ouvidos em audiência, havia denúncia anônima dando conta que Alex Júnior estava praticando o tráfico de drogas em sua residência. Realizada campana no local, os brigadianos visualizaram o acusado saindo do imóvel alvo da denúncia e entrando em um veículo, carregando algo suspeito nas mãos, ocasião em que decidiram abordá-lo, mas este não atendeu ao comando dos agentes da lei e empreendeu fuga.



    Após intensa perseguição pela região central da cidade, o acusado finalmente cessou a fuga e, quando realizada vistoria no veículo, o PM Cristiano Soares Patente apreendeu um tablete de maconha que estava localizado em um compartimento próximo ao volante.



    Ante as circunstâncias narradas, os policiais solicitaram apoio e voltaram até o imóvel alvo da denúncia, onde diligenciaram e encontraram 02 (duas) balanças de precisão; 01 (uma) pedra bruta de crack, posteriormente identificada como cocaína; 08 (oito) buchas de maconha e 02 (dois) tabletes de maconha e 01 (uma) porção considerável, in natura, dentro de um saco plástico preto, de substância esverdeada, com características semelhantes à maconha, idêntica ao tablete localizado dentro do veículo, além de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) em espécie.



    No caso dos autos, portanto, as razões que legitimaram o ingresso dos agentes da lei no domicílio do acusado derivam de quatro eventos que devem ser analisados conjuntamente, quais sejam, i) existência de denúncia anônima, relatando o tráfico na residência do acusado, ii) visualização do acusado saindo do imóvel com um objeto suspeito em mãos, iii) desobediência do acusado em relação à ordem de parada e consequente fuga e iv) apreensão de um tablete de maconha no veículo conduzido pelo acusado.



    Assim, há que se proceder ao necessário distinguishing entre os precedentes suscitados pela Defesa e o caso dos autos.



    No primeiro julgado mencionado pela Defesa (STJ – Habeas Corpus nº 720.178/SP), os policiais não encontraram nenhuma substância ilícita na posse do suposto infrator e também não o visualizaram saindo da residência com algum objeto suspeito em mãos, elementos que se mostraram presentes no caso em análise, a denotar os contornos particulares dos fatos em apuração.



    Desse modo, ante a presença de outros fatores indicativos da prática da traficância pelo acusado em seu domicílio, a corroborar o contexto de flagrância verificado pelos policiais, deve ser afastada a aplicação da mencionada orientação trazida pela Defesa.



    A Defesa ainda elencou outro julgado do STJ (Habeas Corpus nº 720.840/ES), no intuito de reforçar que a ‘apreensão de pequena quantidade de droga com o réu no momento da abordagem não é suficiente para atestar que, dentro da residência ocorria o tráfico de drogas’. Do mesmo modo, imperioso realizar a distinção entre o precedente citado e o caso em tela.



    Com efeito, não há fundadas razões para ingresso no domicílio de quem apenas está transitando pela rua com pequena quantidade de droga, sob pena de operar-se uma ilegítima presunção de ocorrência de tráfico e outros delitos na residência de todos os que são abordados com entorpecentes nas ruas. No caso dos autos, todavia, os policiais inicialmente haviam recebido denúncias acerca da prática do tráfico de drogas por parte do denunciado e o visualizaram saindo de seu domicílio com um objeto suspeito em mãos, fator que, aliado aos demais elementos já expostos, estabelece a necessária conexão entre o acusado e a prática delitiva em sua residência.



    Também não assiste razão à Defesa quando alega que as buscas no imóvel do réu foram fundadas em denúncias anônimas (STJ - Habeas Corpus nº 721.911/RS), uma vez que, como já assentado, as circunstâncias que autorizaram a diligência no imóvel devem ser analisadas conjuntamente, e não de modo isolado, sendo certo que, no caso dos autos, a associação dos elementos anteriormente delineados denota a justa causa para a ingresso no domicílio do acusado.



    Nesse contexto, de fato havia fundadas razões para a medida adotada pela equipe policial, confirmada, a posteriori, com a apreensão das drogas e dos demais apetrechos na residência do acusado. Caracterizada a situação de flagrante delito, torna-se desnecessário o consentimento dos moradores para entrada dos policiais militares na residência, bem como a existência de mandado de busca e apreensão. (...)



    A materialidade delitiva foi comprovada pelo APFD em ID 9443581994, p. 02/10; BO em ID 9443581994, p. 15/23; auto de apreensão em ID 9443581994, p. 31; exame Preliminar de Constatação em ID 9443581995, p. 23/26; laudo toxicológico definitivo em IDs 9520938062, 9520957071, 9520916135 e 9520938064; tudo a atestar a apreensão de 80,90g + 17,80g + 70,30g de maconha e 186,20g de cocaína. (...)



    Em juízo, aduziu que não conhece pessoalmente o réu ‘Lequinha’, mas só de ouvir falar, pois este é conhecido no meio policial por envolvimento com venda de drogas; participou da ocorrência somente depois do choque da viatura com o veículo do réu; não participou do início da abordagem; os Stg Francis, Cb Relison e Cb Patente perseguiram o réu; soube dos fatos por meio desses policiais, segundo os quais haviam recebido denúncia e fizeram monitoramento, abordagem e perseguição do réu por diversas ruas, parando em frente à Santa Casa, quando houve o choque na viatura; o réu haveria passado por diversos semáforos fechados e ultrapassado cruzamentos; imagina que foram cerca de 10 minutos de perseguição; os PMs relataram que encontraram uma porção de droga no carro; participou da busca na residência, onde seus colegas fizeram o monitoramento e onde iniciou-se a abordagem; não foi ele próprio quem localizou as drogas, mas foi encontrada atrás da geladeira uma quantidade de droga, maconha e cocaína, e, no andar de cima, cerca de R$ 4.000,00 em dinheiro; não recorda se o réu assumiu a propriedade da droga e dos valores, nem se foi apreendida balança de precisão; foi ele próprio o subscritor do REDS, o qual confirma, tendo o redigido por meio de informações repassadas pelos outros militares; as duas equipes participaram do registro; foi acionado a partir do choque da viatura com o veículo do réu; depois deslocaram-se à residência do réu; não participou da busca no veículo e nem da busca pessoal; acionaram a Polícia Civil para fazer vistoria no veículo, mas o perito não compareceu e o Delegado dispensou a perícia; o perito orientou a tirar (STJ Fl. 356) fotos dos veículos, mas não sabe se foram feitas; acredita que as fotos foram tiradas retratando todo o contexto e ambos os veículos; não visualizou marcas de tiro no veículo do denunciado, mas houve disparos; seus colegas relataram que efetuaram disparos porque o réu colocou em risco a vida de terceiros e para evitar algum mal maior, sendo que direcionaram os disparos para o pneu do carro; também adentrou na residência do réu, que estava aberta; quando chegou, foi para os fundos, porque houve uma movimentação estranha, mas não era nada, e quando retornou os PMs já estavam dentro da casa; não viu como os PMs abriram a porta, mas os PMs relataram que estava aberta; não sabe se Alex acompanhou as buscas na residência; a mãe e a irmã do réu acompanharam e tomaram conhecimento, mas chegaram no momento em que os militares já estavam dentro da casa; acha que não houve necessidade de força na abordagem do réu na Santa Casa; acredita que foi apreendida cocaína no imóvel, mas não foi ele quem encontrou; havia cachorros do réu no carro, que foram entregues à mãe do réu. (...)



    Nesse contexto, pelo princípio da persuasão racional, cotejando os depoimentos dos brigadianos, não resta dúvidas de que as substâncias entorpecentes e demais materiais apreendidos foram localizados, em sua maioria, na residência de Alex Júnior, de onde ele foi visto saindo com um objeto estranho em mãos, depois que um tablete de maconha foi encontrado no interior do veículo por ele conduzido. 



    Do mesmo modo, restou incontroverso que o acusado, após se negar a atender a ordem de parada emitida pelos policiais, empreendeu fuga e conduziu perigosamente o veículo VW/Gol pela região central desta urbe, o que, inclusive, foi corroborado pela confissão prestada em audiência.



      A autoria delitiva, portanto, ressai indene de dúvidas, a partir do cotejo dos elementos de convicção acima analisados, inviabilizada a tese absolutória” (fls. 5-16, e-doc. 92).



    7. Em 27.7.2023, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo, rejeitando a preliminar de ilicitude das provas, nestes termos:



    “Quer me parecer claro, deste modo, que não ocorreu qualquer violação de domicílio. Ao contrário, o réu encontrava-se em situação de flagrância, que efetivamente restou confirmada. Não só pesava contra o réu a denúncia anônima, dando conta do envolvimento com o tráfico, como também foram apreendidas drogas em seu poder, configurado o flagrante delito.



    A garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio não tem natureza absoluta, não podendo ser utilizada pelo agente transgressor como forma de proteger interesses ilícitos, cedendo sempre que sua conduta atentar contra o direito.



    Destaque-se que o crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenado o apelante, é classificado como sendo de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Assim, o estado de flagrância perdura enquanto houver a permanência do crime, conforme previsto no art. 303 do Código de Processo Penal.



    Ora, em havendo fundadas suspeitas acerca da ocorrência de crime pelo acusado e no interior do imóvel, não há qualquer nulidade na ação dos policiais de abordarem o acusado e, posteriormente, adentrarem em domicilio particular sem a expedição de mandado de busca e apreensão, a fim de cessar a prática criminosa e apreender os objetos necessários às investigações.



    Portanto, inexistindo ilegalidade no ato dos policiais que resultou na apreensão dos materiais ilícitos, não há que se falar nulidade da busca pessoal realizada ou por violação de domicílio e nem em ilegalidade das provas colhidas



    Neste sentido, é o seguinte precedente: (...)



    O PM Cristiano Soares Patente, em juízo, relatou que participou integralmente da operação; estava conduzindo a viatura; houve uma denúncia de pessoa que não quis se identificar relatando tráfico na casa, monitoraram próximo à casa do réu e o viram saindo, quando foi dada a ordem de parada; não se lembra de outros indivíduos, mas só do réu saindo, pois focou nele e no carro; uma pessoa passou pelo local e repassou as informações aos militares; o réu empreendeu fuga, correu muito e parou em frente à Santa Casa; a perseguição durou talvez uns 4 minutos; o réu estava correndo muito e avançou muitos sinais, na rua Chagas Dória, na Cemig e na rua Francisco Sales, onde haviam muitos carros passando, além de entrar na contramão de direção algumas vezes e fazer zigue-zague em alguns carros; foram feitos disparos para tentar contê-lo; encontrou um tablete de droga próximo ao volante, na parte de baixo; depois da abordagem o réu foi passivo; o veículo do réu colidiu acidentalmente na viatura; após foram na mesma residência monitorada, a mesma apontada como local de tráfico, exatamente no portão mencionado na denúncia; foi encontrada balança e mais outras coisas, pelo Stg. Francis, próximo à geladeira, sendo balança e drogas de mais de um tipo; o réu assumiu a propriedade, mas não disse o destino dos entorpecentes; já conhecia ‘Lequinha’, em virtude do envolvimento dele com drogas; nunca o havia abordado; não sabe precisar quanto tempo durou o monitoramento, pois ‘roda muito’; não viu outras pessoas na casa; a denúncia foi recebida no mesmo dia da prisão; viu o réu saindo com objeto na mão; não deu para ver o que era, mas só o volume; não sabe dizer se podia ser um celular, pois o réu estava segurando algo junto ao corpo, ‘mais frenético’; o réu não parou em momento algum durante a perseguição e colocou muita gente em risco; o uso das armas derivou de escalonamento de força para tentar pará-lo; o tablete foi encontrado no compartimento embaixo do volante, no coxim, onde se coloca carteira; o tablete não era nem grande nem pequeno; acredita que chamaram a perícia; não sabe se fotografaram os veículos acidentados, mas acha que sim; concluíram que deveriam voltar e entrar na casa do réu porque ele assumiu a droga encontrada no veículo; inicialmente o réu disse que correu porque havia mandado de prisão em aberto em seu desfavor, mas depois reconheceu que foi por causa da droga; no decorrer da operação, a mãe do réu chegou na casa e tomou conhecimento dos fatos; o portão estava aberto; o réu não acompanhou as buscas e ficou na viatura; até ser algemado, foi necessário uso de força para contê-lo, depois de algemado, o réu foi passivo; deixaram os cachorros com a mãe do réu; o réu desceu correndo do carro e inicialmente achou que ele não ia parar, mas depois que foi algemado ele ficou tranquilo; a pessoa Adriano José da Gama é a testemunha que consta do B.O. e estava na porta da Santa Casa e viu o veículo em fuga; às vezes a polícia fotografa o material apreendido, mas não se recorda se foi fotografado nessa ocorrência, que foi muito intensa e desgastante.



    O PM Francis Antônio dos Santos, em juízo, acresceu que participou da operação desde o monitoramento até a localização da droga na casa do réu; que ‘Lequinha’ é conhecido pelo envolvimento com o tráfico; que receberam informação de que havia um morador novo na rua realizando a traficância; durante monitoramento, percebeu movimento no local; o réu saiu de casa com alguma coisa nas mãos e foi até o veículo; a denúncia foi feita diretamente aos militares, por uma pessoa só, que não se identificou por medo de represálias; o réu entrou no carro, a PM pareou a viatura, deu ordem para descer e o réu desobedeceu, ligou o carro e saiu acelerado, quando começou a perseguição, que durou cerca de 4 km ou 10 minutos; o réu cometeu muitas infrações de trânsito, passando em todos os sinais fechados e paradas obrigatórias, inclusive próximo ao ‘Robinho Lanches’ onde havia muito movimento de carros, e entrou na contramão de direção próximo à Av. JK; houve dois momentos em que tentaram furar os pneus do carro do réu, porque ele estava incontrolável; dispararam em dois momentos, mas sem sucesso; o réu foi interceptado em frente à Santa Casa, onde freou bruscamente e a viatura colidiu com seu carro; a partir daí o réu obedeceu às ordens policiais; foi encontrado pelo Cb Patente um pequeno tablete próximo ao volante, cuja propriedade o réu assumiu; em seguida, devido ao flagrante, voltaram à residência do réu, a mesma que fora monitorada, e ele próprio localizou, atrás da geladeira, crack, maconha e balança de precisão; um valor monetário foi arrecadado em local diverso pelo Cb Gabriel; no momento não havia ninguém na casa; depois chegaram a mãe e a irmã do réu, que nada sabiam sobre a origem do dinheiro encontrado; o réu assumiu propriedade das drogas e disse que fugiu por medo de descobrirem mais entorpecentes dentro da casa, mas não mencionou a finalidade da droga; já conhecia o réu, que havia ‘movimento de tráfico’ em outro bairro e recentemente mudou-se para o local do fato; o monitoramento ocorreu em momentos diversos, sendo que o último deles durou cerca de 5 a 10 minutos, período no qual não verificaram pessoas entrando e saindo do local; houve outros períodos de monitoramento no mesmo dia, em que havia aparentes usuários circulando, mas não houve oportunidade para abordagem; no momento da abordagem o réu possuía algo junto ao corpo, mas não havia certeza sobre o que seria; não sabe se o réu viu a viatura antes de ser abordado; a arma calibre 12 é grande e foi usada porque a intenção era furar os pneus do veículo, sendo o armamento conveniente para a situação; ele próprio usou uma pistola e outro militar usou a calibre 12, mas não conseguiram acertar; a droga no veículo foi encontrada pelo Cb Patente, se não se engana, próximo ao volante; era um tablete menor; ligaram para a perícia da Polícia Civil, que, salvo engano, foi dispensada; salvo engano, o Sgt. Carlos ficou responsável por fazer as fotografias dos veículos, segundo orientado pelo perito, mas não sabe se as fotos foram feitas e encaminhadas à Polícia Civil; voltaram na residência do réu devido à movimentação percebida, por ele haver saído com alguma coisa na mão, pela fuga e pelo encontro de drogas dentro do carro, circunstâncias que, na sua visão, caracterizaram o flagrante; o portão da casa do réu, de bascular, estava destrancado; o réu não acompanhou as buscas e ficou na viatura todo o tempo; na Santa Casa não houve necessidade de uso de força; como não sabiam o que poderia acontecer, devido às circunstâncias do fato, deu ordem para o réu deitar e foi feita a busca no réu deitado; após algemado, o réu foi obediente; o réu desceu do carro com a mão para cima; não sabe como o réu se machucou; a abordagem foi mais incisiva pelas circunstâncias e porque não sabia do que se tratava, pode ser que o réu sofreu algumas escoriações ao deitar-se no chão; na casa, salvo engano, foi apreendido maconha e crack.



    O PM Matheus Victor de Carvalho, em juízo, aduziu que não conhece pessoalmente o réu ‘Lequinha’, mas só de ouvir falar, pois este é conhecido no meio policial por envolvimento com venda de drogas; participou da ocorrência somente depois do choque da viatura com o veículo do réu; não participou do início da abordagem; os Stg Francis, Cb Relison e Cb Patente perseguiram o réu; soube dos fatos por meio desses policiais, segundo os quais haviam recebido denúncia e fizeram monitoramento, abordagem e perseguição do réu por diversas ruas, parando em frente à Santa Casa, quando houve o choque na viatura; o réu haveria passado por diversos semáforos fechados e ultrapassado cruzamentos; imagina que foram cerca de 10 minutos de perseguição; os PMs relataram que encontraram uma porção de droga no carro; participou da busca na residência, onde seus colegas fizeram o monitoramento e onde iniciou-se a abordagem; não foi ele próprio quem localizou as drogas, mas foi encontrada atrás da geladeira uma quantidade de droga, maconha e cocaína, e, no andar de cima, cerca de R$ 4.000,00 em dinheiro; não recorda se o réu assumiu a propriedade da droga e dos valores, nem se foi apreendida balança de precisão; foi ele próprio o subscritor do REDS, o qual confirma, tendo o redigido por meio de informações repassadas pelos outros militares; as duas equipes participaram do registro; foi acionado a partir do choque da viatura com o veículo do réu; depois deslocaram-se à residência do réu; não participou da busca no veículo e nem da busca pessoal; acionaram a Polícia Civil para fazer vistoria no veículo, mas o perito não compareceu e o Delegado dispensou a perícia; o perito orientou a tirar fotos dos veículos, mas não sabe se foram feitas; acredita que as fotos foram tiradas retratando todo o contexto e ambos os veículos; não visualizou marcas de tiro no veículo do denunciado, mas houve disparos; seus colegas relataram que efetuaram disparos porque o réu colocou em risco a vida de terceiros e para evitar algum mal maior, sendo que direcionaram os disparos para o pneu do carro; também adentrou na residência do réu, que estava aberta; quando chegou, foi para os fundos, porque houve uma movimentação estranha, mas não era nada, e quando retornou os PMs já estavam dentro da casa; não viu como os PMs abriram a porta, mas os PMs relataram que estava aberta; não sabe se Alex acompanhou as buscas na residência; a mãe e a irmã do réu acompanharam e tomaram conhecimento, mas chegaram no momento em que os militares já estavam dentro da casa; acha que não houve necessidade de força na abordagem do réu na Santa Casa; acredita que foi apreendida cocaína no imóvel, mas não foi ele quem encontrou; havia cachorros do réu no carro, que foram entregues à mãe do réu.



    Na espécie, os milicianos apresentaram depoimentos uníssonos e harmônicos, não incidindo em qualquer contradição.



    Em relação ao valor dos depoimentos dos policiais, impende avultar que a nossa jurisprudência pátria é firme no sentido de que estes merecem credibilidade, pois, como prestados sob o crivo do contraditório, constituem-se de indiscutível força probatória, não se podendo desconsiderá-los ao argumento de emanar de agente estatal. Neste norte: (...)



    Por ou